Tribunal: TJDFT
Processo: 0731872-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0731872-49.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IGOR MENDONCA GONCALVES AGRAVADO: JEFERSON PEREIRA DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por IGOR MENDONÇA GONÇALVES contra a seguinte decisão proferida nos EMBARGOS DE TERCEIRO ajuizados em face de JEFERSON PEREIRA DE SOUSA: “Inicialmente, diante da Portaria Conjunta n. 29, de 19/04/2021, do TJDFT, que implementou o "Juízo 100% Digital", esclareço que não se aplica ao caso dos autos pelo não preenchimento dos requisitos, considerando que a parte ré deve ser citada pessoalmente e representada por advogado, conforme previsão do CPC, e que sua intimação ocorrerá via DJe. Exclua-se eventual anotação no sistema. Recebo os presentes embargos de terceiro, nos termos do art. 676 do CPC. Suspendo os atos de constrição envolvendo o bem indicado na inicial e objeto de penhora no feito principal, nos termos do art. 678 do CPC. Traslade-se cópia da presente para o processo executivo (cumprimento de sentença no 0724261-18.2020.8.07.0001). Anote-se a existência da presente demanda nos autos do referido cumprimento de sentença. Indefiro, contudo o pedido de imediata liberação dos veículos, posto que a questão alusiva à posse dos bens pelo devedor nos autos principais reclama maiores esclarecimentos. Cite(m)-se o(a)(s) embargado(a)(s) por publicação, na forma do art. 677, § 3o, do CPC, para contestar(em) em 15 (quinze) dias (artigo 679 do CPC), consignando-se que, não sendo impugnado o pedido, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelo embargante. Nada a prover quanto petição de ID 244939179.” O Agravante sustenta (i) que “a lei exige que terceiros afetados por medidas judiciais, como a penhora de bens, sejam devidamente intimados para que possam se manifestar e defender seus direitos”; (ii) que a “ausência de intimação de terceiros interessados sobre a apreensão de seus bens em processo judicial gera nulidade dos atos processuais, especialmente se essa falta de intimação impedir o exercício do contraditório e da ampla defesa”; (iii) que “o juízo de piso, deixou de apreciar preliminar de nulidade do ato por ausência de citação/intimação do Agravante”; (iv) que “é proprietário/possuidor direto dos bens alvo de restrição judicial/remoção”; (v) que “a Mercedez Benz, foi adquirida de Felipe Rocha da Fe, no dia 28 de outubro de 2022, o que se comprova pelo Certificado de Registro do veículo ora anexo, e pasmem nobre julgadores, estava na posse do Agravante no momento da remoção do bem, e como já narrado, sem a devida intimação”; (vi) que “quando da aquisição da Mercedez, mister destacar que não existiam qualquer gravame junto ao Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos – CRLV que impedisse a transação”; (vii) que “o Honda Civic, foi adquirido pela empresa do Agravante e depois transferido para seu nome, conforme documentação em anexo, e foi emprestado para o Sr. Carlos em meados de maio do corrente ano”; (viii) que “os bens, acima aludidos, encontram-se devidamente registrados em nome do Agravante junto aos respectivos prontuários do órgão de trânsito, além de, obviamente, custear as despesas de manutenção dos veículos”; (ix) que “ambos os veículos já foram emprestados para o Sr. Carlos, devedor da ação principal acima apontada, o que não enseja a penhora e remoção dos bens, como se fossem do devedor que não são”; (x) que “não restou comprovado nos autos destacados, que o Sr. Carlos, devedor originário, exerce a posse e tem a efetiva propriedade de qualquer veículo do Agravante, mesmo porque a Mercedes, estava posse e residência do Agravante, já o Honda Civic estava emprestado há poucas semanas para o Sr. Carlos, portanto em sua residência”; (xi) que há “o custo com depósito, além do prejuízo de ficar sem dois dos seus carros, a qual lhe causará prejuízos, o que não é admissível”. Requer a antecipação da tutela recursal para “ordenar a imediata LIBERAÇÃO DOS VEÍCULOS apreendidos”. Preparo recolhido (ID 74717306). É o relatório. Decido. A penhora é realizada no pressuposto de que os bens pertencem ao executado, na esteira do que prescrevem os artigos 789, 824, 831 e 854 do Código de Processo Civil. Se o bem pertence a terceiro, simplesmente não é autorizada a sua penhora. Por dedução lógica, não há previsão de intimação do terceiro proprietário do bem penhorado, não guardando pertinência com a hipótese o disposto nos artigos 799, inciso II, e 889, inciso III, do Código de Processo Civil. O Agravante afirma que é proprietário dos veículos penhorados no cumprimento de sentença movido pelo Agravado em face de Carlos Eduardo Ferreira, ao qual os bens tinham sido emprestados. O CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL de 2022 do veículo I/M BENZ C 180, placa PAG0I19, e o CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL de 2023 do veículo HONDA CIVIC LXR, placa PWE3735 2023, não bastam à comprovação da propriedade desses bens. Ao que tudo indica, conquanto registrados em nome do Agravante, os veículos foram penhorados à vista de elementos que sinalizam a propriedade do executado. Não se colhe dos autos nenhuma prova do empréstimo alegado pelo Agravante, sendo de se destacar que, segundo o artigo 1.267 do Código Civil, a propriedade de bens móveis transfere-se por simples tradição. Correto, portanto, nesse contexto de cognição sumária, o indeferimento da liberação dos veículos antes da ampliação do contraditório e do enriquecimento dos autos com novos elementos de convencimento. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo da causa, requisitando-se informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília/DF, 21 de agosto de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator